Tribunal: STJ
Processo: 1026568-70.2020.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213253 - BA(2025/0171928-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RUI ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE - BA028497
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELO
RARO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO EQUIVOCADO
SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.
FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE
DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT
(CAPTURA DE TELA). INIDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA
INDUÇÃO AO SUPOSTO ERRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA TEMPESTIVA
DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de quinze dias
úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §5o, 1.029, e 219,
, todos
art. 994,
c/c
caput
do Código de Processo Civil.
2.
A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação que
"
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar
por sua correta observância (AgInt no
, relator Ministro
"
AREsp n. 2.219.318/MA
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
26/4/2023)
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o
"
recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data
sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação (AgInt no
"
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.638.677/MT
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
4. Em que pese o julgamento do
, no qual a Corte Especial
"
EAREsp n. 1759860/PI
firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior
também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por
documento idôneo, não bastando mero
do sistema (AgRg nos EDcl no
print
"
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.529.427/PR
julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)
5. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não servem para
fins de comprovação da tempestividade recursal capturas de tela, imagem de página
eletrônica extraída da 'internet', mera menção no corpo da petição recursal ou
Documento eletrônico VDA56523944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b97067c-aa46-4f1f-82e0-1682749f85b7

apresentação de lista ou de calendário" (AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.959.766/ES
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
.
6/11/2025)
6. Registre-se que "é inviável o conhecimento dos documentos juntados a destempo,
em razão da preclusão temporal" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.221.541/SP
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
26/3/2026)
7. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b97067c-aa46-4f1f-82e0-1682749f85b7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213253 - BA(2025/0171928-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RUI ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE - BA028497
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELO
RARO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO EQUIVOCADO
SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.
FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE
DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT
(CAPTURA DE TELA). INIDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA
INDUÇÃO AO SUPOSTO ERRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA TEMPESTIVA
DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de quinze dias
úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §5o, 1.029, e 219,
, todos
art. 994,
c/c
caput
do Código de Processo Civil.
2.
A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação que
"
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar
por sua correta observância (AgInt no
relator Ministro
"
AREsp n. 2.219.318/MA,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
26/4/2023)
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o
"
recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data
sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação (AgInt no
"
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.638.677/MT,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
4. Em que pese o julgamento do
no qual a Corte Especial
"
EAREsp n. 1759860/PI,
firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior
também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por
documento idôneo, não bastando mero
do sistema (AgRg nos EDcl no
print
"
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.529.427/PR,
julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)
5. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não servem para
fins de comprovação da tempestividade recursal capturas de tela, imagem de página
eletrônica extraída da 'internet', mera menção no corpo da petição recursal ou
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

apresentação de lista ou de calendário" (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.959.766/ES,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
.
6/11/2025)
6. Registre-se que "é inviável o conhecimento dos documentos juntados a destempo,
em razão da preclusão temporal" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.221.541/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
26/3/2026)
7. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUI ALFREDO DOS SANTOS, contra
decisão prolatada pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso especial
em razão de sua intempestividade, nos termos da seguinte argumentação (fl. 299):
Por meio da análise do recurso de RUI ALFREDO DOS SANTOS, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 22.11.2022, sendo
o Recurso Especial interposto somente em 16.12.2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação, porquanto os documentos trazidos às fls.
não são
256/296
suficientes para afastar a intempestividade do recurso.
Registre-se que devem ser apresentados documentos idôneos e aptos a
comprovar a tempestividade do recurso, não servindo
de tela ou
prints
imagens de páginas extraídas da internet e inseridas na petição, como pretende
a parte.
Outrossim, "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu
dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos
prazos processuais" (AgRg nos
Rel. Ministra Maria
EREsp n. 2.067.353/PB,
Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de 13.9.2024.)
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 312-319, a parte agravante pondera que a
interposição do recurso em
ocorreu no último dia do prazo oficialmente indicado
16/12/2022
pelo sistema eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), o que configuraria
justa causa por erro do Judiciário.
Defende que a boa-fé do jurisdicionado deve ser preservada quando este confia
em informações oficiais disponibilizadas pelos órgãos jurisdicionais.
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

Insurge-se contra a majoração dos honorários em 15%, alegando que tal medida é
indevida por não ter havido fixação prévia de honorários de sucumbência na origem em seu
desfavor.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 357).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Na hipótese, da detida análise dos presentes autos, evidencia-se que o recurso
especial fora interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do
VI,
art. 994,
c/c
os arts. 1.003, §5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
, verifica-se
caput
In casu
que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o apelo raro
22/11/2022,
protocolado somente em 16/12/2022.
A alegação da parte agravante de que foi induzida a equívoco, em razão de
informação constante do sistema PJe, não tem o condão de afastar a intempestividade. Afinal, os
sistemas informatizados das Cortes não desobrigam o insurgente de acompanhar o prazo de
acordo com o calendário oficial, sendo tal mister ônus da parte que recorre, não podendo tentar
transferir sua responsabilidade ao sistema de informática da Corte local, que possui uma tarefa
meramente auxiliar, até mesmo porque não existe previsão legal para tal proceder. Note-se que

"a contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação que regulamenta o
processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta
observância" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.219.318/MA,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
26/4/2023)
Nesse contexto, "o prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo
à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.638.677/MT,
DJe de
. Nesse mesmo sentido:
7/10/2024,
9/10/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR
MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. PRAZO INDICADO PELO SISTEMA
PROCESSUAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
OU JUSTA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável que haja nos autos documento idôneo que
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

comprove a alegação da parte, o que não ocorreu no caso. A apresentação
de
de tela ou a imagem de página extraída da Internet e inserida na
prints
petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na
prestação da informação pelo Tribunal de origem.
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a
parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o
termo final do prazo à data sugerida, nem dispensando a parte recorrente
da respectiva confirmação (AgInt nos EDcl no RMS n.
relator
72.227/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
.
20/8/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.546.995/MT,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
12/3/2025,
de
)
18/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO
SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
(...)
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de
interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final
do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
confirmação. Precedentes.
(...)
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.219.318/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
26/4/2023.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IN TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE.
§5o,
ART. 1.003,
O
AMBOS DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO
C/C
ART. 219,
SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.
ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR PELA CORRETA
OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT INSERIDO NA PETIÇÃO DE
AGRAVO. INIDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INDUÇÃO AO
SUPOSTO ERRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO
IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. "O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada
de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo
final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
confirmação". (AgInt no
rel. Min. Humberto
AREsp n. 2.638.677/MT,
Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024)
4. É "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não
junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via
PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do
recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da
".
internet
(AgInt no
rel, Min. João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.464.879/BA,
Quarta Turma, DJe de 6/6/2024)
5 . Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.711.114/PE,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
CONFIANÇA
LEGÍTIMA EM INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
STJ que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade.
(...)
4. O agravante interpôs agravo em recurso especial, que foi não conhecido por
intempestividade, gerando o presente agravo regimental.
5. O agravante sustenta a tempestividade do recurso especial, alegando
que o sistema PJe do TRF6 indicava o termo final do prazo para
interposição em
às 23h59min59s, e que o recurso foi
10/06/2024,
protocolado nesse limite. Invoca os princípios da boa-fé e da confiança
legítima nas informações oficiais do Judiciário.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a confiança legítima nas
informações fornecidas pelo sistema eletrônico do Judiciário pode afastar
a intempestividade do recurso especial, considerando a ausência de
comprovação robusta de erro sistêmico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência desta Corte estabelece que a sugestão do sistema
eletrônico não exime o recorrente do dever de conhecer e aplicar
corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais.
9. A comprovação de erro do sistema eletrônico exige documento idôneo,
sendo insuficiente a apresentação de mera impressão de tela.
(...)
11. A invocação dos princípios da boa-fé processual e da confiança
legítima demanda prova robusta do erro sistêmico apta a configurar justa
causa, o que não foi realizado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A sugestão do sistema eletrônico não exime o recorrente do dever de
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos
prazos processuais.
2. A comprovação de erro do sistema eletrônico exige documento idôneo,
sendo insuficiente a apresentação de mera impressão de tela.
(...)
4. A invocação dos princípios da boa-fé processual e da confiança legítima
nas informações do sistema eletrônico demanda prova robusta do erro
sistêmico apta a configurar justa causa.
(...)
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.967.241/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Ademais, não se pode olvidar que "o profissional habilitado ao exercício da
advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo 'para manifestação', não está
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
contagem dos prazos processuais
AREsp n. 2.538.264/BA,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
Paralelo a isso, "em que pese o julgamento do
no qual a
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Corte Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos
princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, é certo que a
jurisprudência desta Corte Superior também firmou entendimento de que o referido equívoco
" (AgRg
deve ser comprovado por documento idôneo, não bastando mero
do sistema
print
nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.529.427/PR,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/6/2024,
14/6/2024)
AREsp n. 2.550.358/PR,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Em reforço, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não
servem para fins de comprovação da tempestividade recursal capturas de tela, imagem de página
eletrônica extraída da '
', mera menção no corpo da petição recursal ou apresentação de
internet
lista ou de calendário" (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.959.766/ES,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
3/11/2025,
6/11/2025)
Outrossim, registre-se que eventual documentação anexada junto com o agravo
interno ora analisado não pode ser considerada para fins de conferência da
alegada tempestividade, haja vista que "é inviável o conhecimento dos documentos juntados a
destempo, em razão da preclusão temporal" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.221.541/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
26/3/2026)
Dessa maneira, não há como ser afastada a intempestividade do recurso
especial, sendo hipótese de manutenção, na íntegra, do
monocrático proferido pela
decisum
Presidência desta Corte às fls. 299-300.
Por fim, no que se refere à insurgência da parte agravante sobre a suposta
majoração de honorários advocatícios, a decisão agravada consignou que: "Caso exista nos
, determino sua
autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem
majoração em desfavor da parte recorrente (...)" (fl. 299), de modo que, não havendo qualquer
fixação de verba honorária pelo Tribunal de origem, segundo afirma o recorrente, não há falar
em majoração de honorários nesse caso.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 949566b0-a9eb-45dc-a68b-50db2f67068c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.213.253 / BA
Número Registro: 2025/0171928-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089799320194013300 10265687020204010000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUI ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE - BA028497
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO E DA RENDA
MENSAL INICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUI ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE - BA028497
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:17
Código de Controle do Documento: 757ac84c-c908-434c-a024-93f47449da4c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:17
Código de Controle do Documento: 757ac84c-c908-434c-a024-93f47449da4c